Tribunal: TJMT
Processo: 1030715-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030715-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (AGRAVADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Determinação de que a requerida se abstivesse de condicionar o fornecimento de energia elétrica à quitação de débitos anteriores vinculados a terceiro alheio à lide.

Fato relevante. Autor adquiriu imóvel urbano com matrícula regularizada e teve o fornecimento de energia negado com base em débito da empresa “Conveniência Moraes”, que anteriormente ocupava o local.

Decisão agravada. Juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e determinou a imediata ligação de energia, com aplicação de multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível condicionar a prestação do serviço público essencial de energia elétrica à quitação de débitos pretéritos em nome de terceiro, diante da alegação de sucessão empresarial, quando ainda pendente de instrução probatória e sem demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 346, § 1º, I e II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

III. Razões de decidir

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 admite exceção à regra da pessoalidade do débito, desde que demonstradas cumulativamente a aquisição do fundo de comércio e a continuidade da atividade econômica.

A cognição nesta fase é sumária. A alegação de sucessão empresarial demanda dilação probatória, não sendo possível concluir de plano pela configuração dos requisitos da norma setorial.

A jurisprudência dominante entende que a dívida por fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não podendo ser exigida do novo usuário sem comprovação de sucessão empresarial nos moldes da regulamentação da ANEEL.

A manutenção da liminar resguarda o direito do agravado à prestação de serviço público essencial, sem causar prejuízo irreparável à agravante, que poderá cobrar eventuais valores em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A dívida decorrente de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, sendo vedado o condicionamento da nova ligação à quitação de débitos pretéritos de terceiro, salvo prova inequívoca de sucessão empresarial. 2. A análise da existência de sucessão demanda dilação probatória, sendo incabível a sua apreciação em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1019733-78.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Sidnei dos Santos, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a concessionária requerida se abstivesse de condicionar a ligação e transferência da titularidade da unidade consumidora situada na Av. Municipal, nº 500, Centro, em Pontes e Lacerda-MT, ao pagamento de débitos pretéritos atribuídos à empresa “Conveniência Moraes”, sob pena de imposição de multa diária.

Inconformada, a agravante requer a reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese: (i) a ocorrência de sucessão empresarial, haja vista a continuidade da exploração da mesma atividade econômica no imóvel em questão, o que legitimaria a cobrança de débitos pretéritos; (ii) que a decisão atacada desconsiderou o disposto no art. 346, § 1º, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza a concessionária a condicionar a ligação à quitação dos débitos em situações de sucessão empresarial; (iii) a ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 314631367.

As informações encontram-se juntadas no id. 321823861.

O agravado deixou transcorrer o prazo para contrarrazões, conforme certificado no id. 320666865.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sidnei dos Santos
ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral
, com pedido de
tutela de urgência
, em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando, em síntese, que adquiriu, a título de investimento patrimonial, um
terreno urbano em Pontes e Lacerda-MT
, o qual, não obstante a titularidade formalmente regularizada em seu nome, teve o fornecimento de energia elétrica
indevidamente negado pela concessionária
, sob o argumento de existência de
débito pretérito vinculado à empresa “Conveniência Moraes”
, anteriormente instalada no local.

Em sede de cognição sumária, o juízo
a quo,
ao analisar os autos,
acolheu o pleito liminar formulado pelo autor
, reconhecendo a presença dos requisitos do
art. 300 do CPC
e, com base nos fundamentos jurídicos delineados na inicial,
deferiu a tutela de urgência
para
determinar que a empresa requerida se abstivesse de condicionar a ligação da unidade consumidora à quitação de débitos anteriores
, cuja responsabilidade seria de terceiros alheios à lide, sob pena de imposição de multa diária.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente
agravo de instrumento
, pugnando pela concessão de
efeito suspensivo à decisão agravada
e, ao final, pelo
seu provimento
, sob o argumento de que estariam presentes
indícios de sucessão comercial
entre a empresa anterior (Conveniência Moraes) e o agravado, considerando que ambos os empreendimentos teriam sido exercidos no mesmo local e, supostamente, com continuidade da atividade econômica, inclusive mencionando a existência de
coincidência de endereço físico e eletrônico
entre as entidades. Alega, ainda, risco de
fraude contra credores
e
abuso de direito
por parte do recorrido, sustentando a incidência do
art. 346, §1º, I e II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte agravante, devendo, pois, ser mantida incólume a decisão de primeiro grau. Explico.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à possibilidade de manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada por Sidnei dos Santos contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mediante a qual o juízo
a quo
determinou que a concessionária se abstivesse de condicionar a ligação de energia elétrica ao pagamento de débitos anteriores, vinculados a terceiro que anteriormente ocupava o imóvel objeto da lide.

A parte agravante sustenta que há indícios de sucessão empresarial entre o antigo titular da unidade consumidora (empresa “Conveniência Moraes”) e o atual proprietário do imóvel, ora agravado, com base na alegada continuidade da atividade econômica no local e na coincidência de endereço físico e eletrônico, o que, a seu ver, autorizaria a aplicação da exceção prevista no §1º do art. 346 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, possibilitando o condicionamento da nova ligação ou alteração de titularidade à quitação dos débitos pendentes da empresa sucedida.

De fato, a resolução invocada prevê que, excepcionalmente, é lícito à distribuidora exigir a quitação de débitos anteriores quando demonstradas, de forma cumulativa, as seguintes condições: (i) aquisição, por pessoa jurídica de direito privado, do fundo de comércio ou estabelecimento comercial do devedor anterior; e (ii) continuidade na exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob nova razão social, firma ou nome individual.

Todavia, considerando que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, antes da formação do contraditório e sem que houvesse oportunidade de ampla instrução probatória, impõe-se reconhecer que a matéria invocada pela agravante — a saber, a suposta sucessão empresarial e a eventual fraude contra credores — exige dilação probatória e, portanto, deve ser analisada de maneira mais aprofundada no curso da ação originária, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Neste momento processual, o que se verifica é que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada na jurisprudência dominante no sentido de que as dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica são de natureza pessoal
(propter personam),
vinculando-se ao contratante e não ao imóvel, sendo vedado à concessionária condicionar a prestação do serviço à quitação de débitos contraídos por terceiros, salvo na hipótese excepcional anteriormente mencionada e que, até o presente momento, ainda não restou comprovada nos autos.

Não se ignora que as alegações da agravante, caso confirmadas durante a instrução, poderão ensejar a reversão da medida liminar e até eventual responsabilização do agravado. No entanto, a antecipação de tutela deferida em primeiro grau não representa, nesta fase, risco de dano irreparável à agravante, uma vez que não inviabiliza a cobrança futura dos valores eventualmente devidos, tampouco afasta a possibilidade de discussão ampla da matéria nos autos originários.

A preservação da liminar, portanto, não compromete os direitos da agravante, ao passo que resguarda o direito do agravado ao acesso imediato a serviço público essencial, cuja negativa, com base em débito alheio ainda sob análise, poderia importar em violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

Assim, em respeito à lógica do sistema processual vigente, que confere ao juízo de origem melhores condições para instrução probatória exauriente, e não vislumbrando manifesta ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, entendo que a tutela de urgência deve ser mantida, sem prejuízo de futura reapreciação, conforme o deslinde da controvérsia na instância de origem.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS DO ANTIGO TITULAR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART . 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para compelir concessionária a instalar nova unidade consumidora de energia elétrica em nome da empresa locatária do imóvel comercial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para compelir a concessionária de energia elétrica a instalar nova unidade consumidora no imóvel locado em nome da empresa agravante, independentemente de débitos pretéritos vinculados ao antigo titular da unidade consumidora . III. Razões de decidir 3.Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, demonstrada pelo contrato de locação e pela determinação administrativa do PROCON/MT; e o perigo de dano, evidenciado pela essencialidade do serviço de energia elétrica para o exercício da atividade comercial . 4. A jurisprudência reconhece que a dívida de energia elétrica possui natureza pessoal (obrigação propter personam), não podendo a concessionária condicionar a prestação do serviço ao pagamento de débitos contraídos por terceiros.
5. A instalação de nova unidade consumidora é medida reversível, sem prejuízo financeiro à concessionária, que será remunerada nos termos do contrato . 6. A alegação de sucessão empresarial exige dilação probatória e não pode ser analisada de plano em sede de tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:
“1. A dívida de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo ser oposta ao novo usuário da unidade consumidora. 2 . A ausência de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura risco de dano irreparável apto a justificar a concessão de tutela provisória, mesmo após o decurso de prazo entre a determinação administrativa e o ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1016720-47 .2020.8.11.0000, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.09 .2020; TJMT, RAC 1002730-31.2018.8.11 .0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01 .11.2023.”
(TJMT, RAI 10197337820258110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07.08.2025 – negritei)

Diante de todo o exposto e considerando que a
decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada
, amparada na legislação vigente, na regulamentação setorial e na jurisprudência consolidada, sem que haja prejuízo irreparável à parte agravante,
tenho que a decisão de primeiro grau
deve ser mantida incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025